Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731968-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Impetrante MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo n. 0712326-85.2024.8.07.0018 (Ação de Mandado de Segurança), ajuizado contra os Impetrados AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência direcionada a garantir a continuidade da candidata, ora Agravante, no concurso público para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 203260589, origem). A Procuradoria de Justiça acosta manifestação nos autos (ID 65402867), em que oficia pelo desprovimento do recurso. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o ofício da Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de outubro de 2024 17:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador